Tribunal: STF
Processo: RE 1411606
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGENTE DE TRÂNSITO. INSCRIÇÃO NA OAB. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE AO CASO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA 1.028). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Feito que retorna, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação, caso entenda pertinente, em relação ao Tema 1.028 do STJ (REsp 1.818.872/PE e 1.815.461/AL).



    2. Quando da apreciação de mérito pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 18/06/2019, por unanimidade, foi negado provimento à remessa oficial e à apelação, para manter sentença que, confirmando a liminar concedida, concedeu a segurança para determinar a inscrição do impetrante, agente de fiscalização detransporte e trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT/Maceió, nos quadros da OAB/AL, possibilitando que o mesmo exerça a advocacia.



    3. Considerado, à época, que: "De acordo com o art. 28, V, da Lei 8.906/1994, a advocacia é incompatível, mesmo que em causa própria, com cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Hipótese em que o cargo de agente de fiscalização de transporte e trânsito exercido pelorecorrido não se enquadra como atividade de polícia, ensejando apenas o impedimento previsto no art. 30, I, da Lei 8.906/1994. O julgamento da consistência do auto de infração e a aplicação da penalidade cabível por infração de trânsito são da responsabilidade da "autoridade de trânsito" (art. 281 da Lei 9.503/97 - CTB), sendo o agente da autoridade de trânsito competente apenas para a lavratura do auto de infração (art. 280, § 4º, do mesmo CTB), desenvolvendo, portanto, atividades que não se caracterizam como decorrentes do poder de polícia, mas apenas administrativas."



    4. O STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.818.872/PE e 1.815.461/AL (Tema 1028), firmou tese jurídica no sentido de que: "O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei8.906/94."



    5. Nesse panorama, tratando-se de situação sujeita à aplicabilidade do referido entendimento firmado no âmbito do STJ, há que ser adotado no caso, portanto, cabendo adequação do referido acórdão.



    6. Juízo de retratação exercido. Remessa oficial e apelação providas, para denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XIII; 22, inciso XVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente